Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO E RESTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
1. Em que pese a competência prevista no inc. III do art. 153 da CR, é legítimo o Distrito Federal para afigurar no polo passivo em ação que se busca cessação e restituição dos descontos em folha relativos ao Imposto de Renda, com base no inc. I do art. 157 da CR, cf. decidido no REsp 989.419, julgado na sistemática dos repetitivos em 2009.
2. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, sobretudo quando não impugnados, cf. Súmula 598 do STJ.
3. A isenção de IR prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 incide apenas sobre os proventos de aposentadoria ou pensão, inviável sua extensão também para os valores recebidos pelo servidor em atividade, mormente pela vedação imposta pelo inc. II do art. 111 do CTN.
4. Recursos desprovidos.